Tribunal: STF
Processo: Pet 11701
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    Trata-se de pedido (Pet) endereçado em desfavor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) e de Henrique Baltazar Vilar dos Santos, José Vieira de Figueiredo Júnior e Cinthia Cibele Diniz de Medeiros, estes últimos arrolados como Juízes de Direito do mesmo Estado.  



    Após discorrer sobre o sistema carcerário estatal e sobre decisões oriundas do TJRN, o postulante requereu que se determine ao Judiciário local “o desafogamento do sistema prisional” mediante o deferimento de “todos os pedidos de indulto” pretensamente oriundos do Decreto 11.302/2022, concessivo do indulto natalino e de outras providências.  



    É o sucinto relatório. DECIDO.  



    O pedido não merece ser conhecido por esta Corte.  



    A insurgência autoral contra o TJRN e Juízes de Direito daquele Estado não encontra previsão em nenhum dos dispositivos constitucionais que assinalam a competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102 da Constituição Federal).  



    O autor, no presente caso, por meio de afirmações genéricas e sem demonstrar o esgotamento das próprias vias ordinárias, questiona decisões do TJRN que estariam supostamente impossibilitando a concessão de indulto presidencial.  



    Como sabido, a competência originária do Supremo é disciplinada por regime de direito estrito, não comportando alargamento a situações não previstas no rol do dispositivo acima mencionado. Nesse sentido:  



“AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os argumentos apresentados são insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - O pleito não encontra previsão em nenhum dos dispositivos constitucionais que fixam a competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, incisos e alíneas da Constituição Federal). III - Infere-se que os ora agravantes pretendem o manejo de petição perante esta Corte como sucedâneo recursal, todavia, é inadequada a via processual escolhida. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet 9.259 AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/2/2022)  



    O peticionante, verdadeiramente, busca o manejo de petição como sucedâneo da possibilidade recursal, impugnando controvérsias estabelecidas em outros graus de jurisdição, sem que tenha havido qualquer demonstração de lide ou conflito capaz de instaurar a competência do STF.  



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).  



    Arquive-se.  



    Publique-se.   



    Brasília, 22 de agosto de 2023.   



Ministro Cristiano Zanin



Relator